Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737923-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF DECISÃO 1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, apresentada pelo MPDFT contra a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor de R. B. D. S. (ID no 248823837, págs. 5-6). 2. A decisão reclamada destacou a ausência de elementos suficientes que demonstrassem risco atual à integridade da ofendida, considerando que ela teria consentido, ainda que tacitamente, com o retorno do agressor ao lar comum, o que afastaria o dolo no descumprimento das medidas protetivas. 3. A reclamante sustenta que a revogação das medidas protetivas ignorou a manifestação expressa da vítima, que reiterou em juízo a necessidade de proteção, relatando episódios de ameaças de morte, agressões verbais e tentativas de agressão física com objetos contundentes. 4. Alega que a permanência do agressor no imóvel decorre de sua insistência e da vulnerabilidade da vítima, que não acionou a polícia por desconhecimento da eficácia das medidas protetivas. Ressalta que a decisão é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que revoga as medidas, determina o encaminhamento da vítima para atendimento psicológico, o que evidencia a persistência do risco. 5. Argumenta que a decisão deixou de observar os princípios da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), especialmente no que tange à proteção integral da mulher em situação de violência doméstica, e desconsiderou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (Resolução no 492/2023), que orienta a valorização das declarações da vítima. 6. Defende que a revogação das medidas representa desproteção institucional e estímulo ao agressor, além de contrariar a jurisprudência consolidada sobre o tema. Afirma, ainda, que a conduta do agressor configura violência moral e psicológica, nos termos do art. 7o da Lei no 11.340/2006 7. Pede a concessão de tutela liminar para que sejam concedidas as medidas protetivas pleiteadas e, no mérito, a sua confirmação. 8. Cumpre decidir. 9. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega o reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 10. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 11. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha 12. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou revogação depende da persistência da situação de risco à vítima. 13. A decisão ponderou que os elementos documentais são insuficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência, pois o episódio que as justificou ocorreu em 24/11/2024 e desde então não foi identificada situação atual e concreta de risco à ofendida, que autorizou o retorno do companheiro ao lar comum. 14. O suposto agressor foi beneficiado com a liberdade provisória em 26/11/2024 (ID no 218777522) e não há comprovação de que tenha reincidido na conduta que lhe é imputada. A certidão de ID no 223845024 demonstra que desde 27/1/2025 teria voltado a coabitar com a suposta ofendida. 15. Na audiência realizada em 4/9/2025 (ID no 248823837), a vítima informou que o ofensor não a agrediu fisicamente, embora tenha feito ameaças. 16. Destacou que ele apresenta sérios problemas com o uso excessivo de bebida alcoólica, mas o fato de tê-lo readmitido na residência comum, demonstra que não teme pela sua integridade física e/ou psicológica, apesar de ter declarado que não pretende manter o relacionamento. 17. A suposta vítima foi orientada a se valer dos mecanismos processuais adequados para obter o divórcio e a partilha de bens, conforme consignado na ata de audiência. 18. A sentença prolatada em 5/9/2025 absolveu o acusado, o que confirma a ausência de elementos concretos e atuais que justifiquem o restabelecimento das medidas protetivas. 19. Não havendo indícios de que há risco atual e concreto à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, o restabelecimento das medidas protetivas não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 20. Precedente desta Turma: Acórdão no 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, caso haja mudança no cenário fático-jurídico até o julgamento do mérito, não vislumbro os requisitos necessários para justificar o restabelecimento das medidas protetivas pleiteadas. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 23. Intime-se o interessado para, querendo e no prazo de 5 (cinco), apresentar resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 24. Oficie-se ao Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. 25. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO